Tribunal: TJSP
Processo: 0002249-31.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INSURGÊNCIA DE TERCEIRO. PREJUDICIALIDADE. OCORRÊNCIA. Feito já sentenciado na origem, com a decretação de perdimento do bem em favor da União, por ter sido ele utilizado como instrumento do crime. Perda superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.